Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-85.2024.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000630-85.2024.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: CAIQUE MACEDO DE SANTANA

Advogado(s)
:
ERICO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cipó/BA que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa pela apelante.

Consta dos autos que, após retorno negativo de mandado de busca e apreensão, foi determinada a intimação da parte recorrente para manifestação, sob pena de extinção, tendo havido intimação exclusivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico e posterior certificação de inércia.

A recorrente sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que a extinção por abandono exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, providência não observada pelo Juízo de origem. Requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

O art. 485, III, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

O § 1º do mesmo dispositivo estabelece, de forma expressa, que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A exigência de intimação pessoal constitui garantia processual destinada a assegurar o contraditório e evitar a presunção automática de abandono, sendo imprescindível para a validade da extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

No caso, verifica-se que a intimação da apelante ocorreu exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, inexistindo intimação pessoal para suprir a alegada inércia, circunstância que viola o comando expresso do art. 485, § 1º, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal decide que “o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, antes da extinção do feito por abandono da causa ou negligência das partes, deverá ser realizada a intimação pessoal da parte para suprir a falta”, concluindo pela nulidade da sentença quando ausente tal providência (TJBA, APL nº 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 15/06/2023).

Assim, ausente a intimação pessoal da parte autora, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da Ação de Busca e Apreensão.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do § 1º do referido dispositivo, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 224, § 2º; art. 485, III e § 1º.
Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 15/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000630-85.2024.8.05.0058, da Comarca de Cipó (BA), apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e apelado CAÍQUE MACEDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II